Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: CLAUDIO CARDOSO TEIXEIRA JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Tendo em vista que na petição de ID 46079239, nominada de embargos de declaração, a parte sequer alega a ocorrência de qualquer hipótese de cabimento prevista no art. 1.022 do CPC, recebo a inconformidade, forte no art. 1.024, §3o, do CPC, como agravo interno. Retifique-se a autuação. Dê-se vista ao agravante para, querendo, complementar suas razões no prazo de 5 dias (1.024, §3o, do CPC). Após, intime-se a parte contrária para, querendo, manifestar-se, em até 15 dias, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC. Ao final, voltem conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator